Tribunal: STF
Processo: ARE 1591936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.
Os recursos de UNIÃO e OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS. TRÂNSITO EM JULGADO "POR CAPÍTULOS". IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL NÃO INICIADO. SÚMULA Nº 401 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC). DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO À PARTE AUTORA.
1. Ação Rescisória ajuizada por OLINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA - ORTOBOM contra a FAZENDA NACIONAL, com base no art. 966, V, do CPC ( violação à ), objetivando desconstituir parcialmente acórdão da Segunda Turma deste TRF5 que, nos autos da Ação Ordinária de Repetição/Compensação de Indébito nº 0802745-45.2015.4.05.8300, por unanimidade, deu parcial provimento à Remessa Oficial e à Apelação da Fazenda Nacional, afastando o ICMS da base de cálculo da COFINS, mas mantendo o imposto na base de cálculo do PIS.
2. Ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Ordinária de Repetição/Compensação de Indébito nº 0802745-45.2015.4.05.8300, porque a Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário contra a parte do acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS. Em 03/12/2018, o Vice-Presidente deste TRF5 proferiu decisão negando seguimento ao referido recurso extraordinária, mas as partes ainda não foram intimadas.
3. Não se pode falar em trânsito em julgado "por capítulos", de modo que o prazo decadencial bienal para o ajuizamento da Ação Rescisória ainda não teria iniciado, impondo-se o não conhecimento desta Ação Rescisória. A questão foi, inclusive, sumulada pelo STJ: " O prazo decadencial da ação rescisória só se " (Súmula nº 401 do inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial STJ).
4. A fim de evitar um certo "tumulto processual" em razão da possibilidade de serem ajuizadas mais de uma Ação Rescisória contra partes de uma mesma decisão, deve-se prestigiar o firme entendimento do STJ, pacificamente manifestado, inclusive, depois da entrada em vigor do Novo CPC.
5. Ação Rescisória não conhecida. Extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).
6. A parte autora deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. No que se refere ao quantum da condenação, tem-se que, como não houve condenação principal e o valor da causa é de R$ 2.253.449,37, os honorários deveriam, a princípio, ter sido fixados nos percentuais estabelecidos nos incisos de I a III do § 3º do art. 85 do CPC ( no mínimo 5% sobre o valor da causa ), o que implicaria em honorários advocatícios manifestamente desproporcionais aos parâmetros estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85, ferindo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Neste contexto, diante da omissão do Novo CPC, deve-se aplicar o regramento do § 8º do art. 85 do CPC também para a hipótese em que os honorários fixados com base nos percentuais estabelecidos no § 3º se mostrarem excessivos. Precedente do Pleno deste Tribunal. No caso concreto, considerando que a causa não é complexa e tendo a atuação da Fazenda Nacional se limitado a contestar a demanda, tem-se por bem fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante suficiente para retribuir o trabalho do advogado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
7. Diante da particularidade do caso concreto, o valor do depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC), in casu , no importe de R$ 112.672,47, deve ser devolvido à autora. Afinal, a conversão em multa em favor da parte ré objetiva evitar o abuso na utilização da Ação Rescisória, como um desestímulo àqueles que não têm razões fundadas para a demanda. Ocorre que, no caso concreto, não se pode falar em erro manifesto ou abuso no exercício do direito de ação, porque, baseada em entendimento do STF ( o qual já ), a parte autora, reconheceu o cabimento de Rescisória para desconstituir capítulo autônomo da decisão na verdade, por prudência, a fim de evitar o escoamento do prazo decadencial de dois anos, decidiu propor a presente demanda intempestivamente (por precocidade), pelo que, deve ser afastada a possibilidade de sofrer qualquer sanção.

Opostos os embargos de declaração por OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA e por UNIÃO, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e V, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 93, IX; e 97 da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LXXVIII; e 60, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de UNIÃO, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Já quanto à insurgência de OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente